Tribunal: TJSP
Processo: 0004970-71.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0004970-71.2019.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
CARLOS DOMINGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deferiram a progressão ao regime
semiaberto. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004970-71.2019.8.26.0521 -Voto no 24.933
2
Agravo de Execução Penal no 0004970-71.2019.8.26.0521
Agravante: Carlos Domingues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Voto no 24.933 Dig
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto por CARLOS
DOMINGUES contra decisão (fls. 140 dos autos de origem), proferida pelo MMo
Juiz de Direito do DEECRIM da 10a RAJ (Sorocaba), que indeferiu pedido de
progressão ao regime semiaberto.
Devidamente processado o recurso, manifestou-se a douta
Procuradoria de Justiça pelo não provimento.
É o sucinto relatório.
Preso em regime fechado desde 15 de março de 2016, ou seja, há
quase quatro anos, e não tendo desde então praticado qualquer falta disciplinar, o
agravante vem demonstrando méritos suficientes para inclusão em regime mais
ameno.
Com efeito, mantém vínculos familiares preservados e elabora
planos relativamente consistentes para o futuro, pretendendo retomar a relação com
a atual companheira, que não o visita por estar adoentada.
Nesse contexto, as objeções opostas, principalmente no que diz
respeito à baixa crítica quanto ao crime pelo qual foi condenado, não se mostram
incompatíveis com o regime intermediário, no qual o agravante continuará sob
fiscalização das autoridades penitenciárias, podendo confirmar o merecimento até
aqui ostentado.
Posto isso, meu voto defere a progressão ao regime semiaberto.
IVO DE ALMEIDA
Relator